Tribunal: STJ
Processo: 0119333-23.2014.8.20.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755004 - RN (2024/0360527-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PAIVA GOMES & COMPANHIA S/A
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
LUNA ARAÚJO DE CARVALHO - RN017099
AGRAVADO
: KALINE PEREIRA BESSA
AGRAVADO
: GEORGE TAWLINSON SOARES GADELHA
ADVOGADO
: LAUMIR CORREIA FERNANDES - RN002189
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO ESPECIAL
SÚMULA N. 211/STJ.
INADMITIDO.
1. A ausência de prequestionamento da matéria federal invocada impede o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 211 do STJ, que exige
que o Tribunal de origem tenha emitido juízo de valor sobre a questão federal.
2. A jurisprudência do STJ estabelece que a falta de prequestionamento obsta o
seguimento do recurso especial por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
3. A atuação da CEF como mero agente financiador no PMCMV não configura
litisconsórcio passivo necessário, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. Agravo conhecido para negar conhecimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
27/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51828962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:29:13
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 5a74acd1-2520-47cf-a976-d672e5f37f71

Documento eletrônico VDA51828962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 28/10/2025 23:29:13
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 5a74acd1-2520-47cf-a976-d672e5f37f71

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755004 - RN (2024/0360527-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PAIVA GOMES & COMPANHIA S/A
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
LUNA ARAÚJO DE CARVALHO - RN017099
AGRAVADO
: KALINE PEREIRA BESSA
AGRAVADO
: GEORGE TAWLINSON SOARES GADELHA
ADVOGADO
: LAUMIR CORREIA FERNANDES - RN002189
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO ESPECIAL
SÚMULA N. 211/STJ.
INADMITIDO.
1. A ausência de prequestionamento da matéria federal invocada impede o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 211 do STJ, que exige
que o Tribunal de origem tenha emitido juízo de valor sobre a questão federal.
2. A jurisprudência do STJ estabelece que a falta de prequestionamento obsta o
seguimento do recurso especial por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
3. A atuação da CEF como mero agente financiador no PMCMV não configura
litisconsórcio passivo necessário, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. Agravo conhecido para negar conhecimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PAIVA GOMES &
COMPANHIA LTDA. contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
Documento eletrônico VDA51490840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:40
Código de Controle do Documento: 8ed97cad-f51b-4cc8-b994-4bac90fe57ff

inc. III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
art. 105,
Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APELAÇÃO DA C & F NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA: PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
IMOBILIÁRIA. PLEITO AUTORAL QUE QUESTIONA A TAXA DE
COMISSÃO DE CORRETAGEM PAGA À IMOBILIÁRIA. REJEIÇÃO.
MÉRITO: CONDENAÇÃO DA IMOBILIÁRIA DE FORMA SOLIDÁRIA COM
CONSTRUTORA/INCORPORADORA. EM RAZÃO DO ATRASO NA OBRA.
IMPOSSIBILIDADE. MERA INTERMEDIÁRIA DO NEGÓCIO CELEBRADO
ENTRE AS PARTES. PODER DE GERÊNCIA SOBRE A OBRA DA
CONSTRUTORA E NÃO DA IMOBILIÁRIA. QUE SEQUER INTEGRA O
QUADRO
SOCIETÁRIO
DA
CONSTRUTORA/INCORPORADORA
RESPONSÁVEL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INVERSÃO
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
APELAÇÃO DA PAIVA GOMES & COMPANHIA LTDA: CLÁUSULA
CONTRATUAL PREVENDO PRAZO DE ENTREGA DE 36 MESES.
CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO DE
FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO COM INÍCIO
A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE OS
CONSUMIDORES E A CONSTRUTORA. TOLERÂNCIA DE 180 DIAS.
ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
CONFIGURADO.
RESCISÃO
CONTRATUAL
POR
CULPA
DA
CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS SEM
DIREITO À RETENÇÃO. DANOS MORAIS OCORRENTES. VALOR
ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. APELO DESPROVIDO.” (e-STJ, fls. 387-388)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação do seguinte dispositivo da
legislação federal, com a respectiva tese:
(i)
do CPC, pois haveria litisconsórcio passivo necessário com a Caixa
art. 114
Econômica Federal em razão da natureza da relação jurídica no âmbito do PMCMV, de modo que
a eficácia da decisão dependeria da citação de todos os envolvidos, e a exclusão da CEF teria
contrariado a exigência legal.
Justiça gratuita deferida (e-STJ, fls. 482).
Não foram apresentadas contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do
parágrafo único, I, do RISTJ. É dizer, o recurso de agravo atende aos requisitos de
art. 253,
admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do especial.
Documento eletrônico VDA51490840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:40
Código de Controle do Documento: 8ed97cad-f51b-4cc8-b994-4bac90fe57ff

Assim, autorizado pelo
§5o, do CPC, promovo o julgamento do agravo
art. 1.042,
conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do especial.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação ao
do CPC, sob o
art. 114
fundamento de que, por se tratar de empreendimento vinculado ao PMCMV, a CEF exerceria
funções essenciais na relação (gestão operacional e financeira do programa, aprovação de projetos,
acompanhamento técnico das obras e definição dos termos contratuais), de modo que a eficácia da
sentença dependeria de sua citação, impondo litisconsórcio passivo necessário (e-STJ, fls. 412-
416).
O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade que exige o prequestionamento da
questão federal invocada, ou seja, que o Tribunal de origem tenha emitido juízo de valor sobre a
matéria contida no dispositivo de lei federal tido por violado.
Em que pese o entendimento do STJ no sentido de que “a Caixa Econômica Federal,
nas situações em que atua como mero agente financeiro, nas mesmas condições em que as demais
instituições financeiras públicas e privadas, não possui legitimidade para responder por vícios da
construção do imóvel, tampouco pelo atraso da obra, pois sua obrigação se limita à liberação do
” (STJ, AgInt no
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j.
DJe
empréstimo
REsp 1532994/PB,
10/08/2020,
, verifica-se que a formação de litisconsórcio passivo necessário e a alegada violação
14/08/2020)
ao
do CPC não foram apreciadas pelo Tribunal de origem.
art. 114
Isso porque, no acórdão, o Tribunal do Rio Grande do Norte apenas registrou a atuação
da CEF como agente financiador e a ausência de atos por ela causadores do atraso (e-STJ, fls. 394):

“Embora o apelante afirme em seu recurso que o prazo de conclusão e entrega
do imóvel é estabelecido pela Caixa Econômica Federal (CEF) e assim eventual
atraso deve ser imputado à CEF, não logrou o mesmo êxito em comprovar o
alegado, haja vista que a CEF atua apenas como agente financiador do
empreendimento, sem qualquer participação no contrato firmado entre as
partes. Também não demonstrou qualquer prática ou ato da instituição
bancária que tenha ocasionado o atraso na obra. Tampouco, noutro pórtico,
comprovou que o atraso tenha ocorrido por caso fortuito ou força maior.”

Constata-se que nem sequer foi aventada, na origem, a necessidade de formação de
litisconsórcio passivo necessário com a CEF, limitando-se a recorrente a justificar os atrasos como
decorrentes de suposta culpa exclusiva da instituição financeira pela demora na liberação dos
recursos (concluída em
, da burocracia e da elevada demanda do PMCMV, bem como
20/09/2013)
da natureza praticamente integralmente financiada da obra, com a consequente contagem do prazo
a partir da assinatura do contrato de financiamento, sem enfrentar a necessidade de litisconsórcio.
Assim, a matéria carece de prequestionamento, incidindo o óbice da
“
Súmula 211/STJ:
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos de
”.
declaração, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
A propósito:

Documento eletrônico VDA51490840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:40
Código de Controle do Documento: 8ed97cad-f51b-4cc8-b994-4bac90fe57ff

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. AÇÃO
DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM
A CEF. ATUAÇÃO DA CEF COMO MERO AGENTE FINANCEIRO DE
MÚTUO
HABITACIONAL.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. DESCABIMENTO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, em razão da atuação da Caixa Econômica Federal (CEF) como mero
agente financeiro em contrato de financiamento imobiliário, sem
responsabilidade no projeto ou escolha da construtora.
2. O Tribunal de origem concluiu que a CEF atuou apenas como credora
fiduciária, não configurando litisconsórcio passivo necessário com a
construtora e vendedora do imóvel.
3. A decisão impugnada foi baseada nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, que impedem
o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fática. I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a CEF possui legitimidade
passiva em contratos de financiamento imobiliário quando atua apenas como
agente financeiro.
5. Há também a questão de saber se a ausência de prequestionamento impede o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 211 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR6.
A legitimidade passiva da CEF está condicionada à sua atuação como agente
executor de políticas federais, o que não se verifica no caso em análise .
7. A revisão do acórdão recorrido encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ,
que vedam o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fática.
8. A ausência de prequestionamento da matéria impede o conhecimento do
.
recurso especial, conforme a Súmula n. 211 do STJ
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no AREsp: 2705055 RJ 2024/0274751-0, Relator.: Ministro
CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS,
Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
17/02/2025,
Publicação: DJEN 20/02/2025)

Além disso, a jurisprudência do STJ assinala que "a falta de prequestionamento obsta
" (AgInt no
o seguimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo constitucional
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AREsp 1.591.126/GO,
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
4/6/2020;
REsp n. 2.003.877/SP,
julgado em
DJe de
).
12/12/2022,
14/12/2022.
Portanto, é o caso de inadmissibilidade do recurso.
Agravo conhecido para negar conhecimento ao recurso especial.
Majoro os honorários advocatícios fixados no acórdão, a teor do
§ 11, do CPC,
art. 85,
em 1% (um por cento).
É como voto.
Documento eletrônico VDA51490840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/10/2025 19:22:40
Código de Controle do Documento: 8ed97cad-f51b-4cc8-b994-4bac90fe57ff

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.755.004 / RN
Número Registro: 2024/0360527-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01193332320148200001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAIVA GOMES & COMPANHIA S/A
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ DE ARAÚJO PROCÓPIO - RN011126
LUNA ARAÚJO DE CARVALHO - RN017099
AGRAVADO
: KALINE PEREIRA BESSA
AGRAVADO
: GEORGE TAWLINSON SOARES GADELHA
ADVOGADO
: LAUMIR CORREIA FERNANDES - RN002189
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
27/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51809974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:07:38
Código de Controle do Documento: 030d61af-f150-49ee-b701-58ba045a0286

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:07:38
Código de Controle do Documento: 030d61af-f150-49ee-b701-58ba045a0286